Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701200-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERSON FARA FONSECA REU: PROTOGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR DESPACHO Diante do que certificado ao Id. 21611497, intime-se o réu PROTEGENES ELIAS DA SILVA JUNIOR, para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se o valor foi transferido para sua conta ou se já realizou o levantamento do valor, sob pena de arquivamento, independentemente da existência de valor não levantado. Brasília,24 de novembro de 2020 13:41:09. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA